Tribunal: TJSP
Processo: 2248333-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248333-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADEMIR PINESSO, é embargado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
2
VOTO No: 41316
EDEC. N°: 2248333-04.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (14a V. Cível Central)
EMBGTE.: Ademir Pinesso (Exctdo.-Agvdo.)
EMBGDO.: Banco Fibra S.A. (Exqte.-Agvte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das figuras
previstas no artigo 1.022 do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente
Caráter manifestamente
infringente, reiterativo e protelatório da postulação
integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademir Pinesso (executado-agvdo.) contra a r. decisão monocrática que
concedeu o efeito suspensivo a fls. 126/127 ao agravo de instrumento
interposto pelo Banco Fibra S. A., ora embargado, tirado em face da r.
decisão de fls. 712 dos autos da execução por título extrajudicial (cédula
de crédito bancário repasse de recursos externos em moeda estrangeira
no 0297214 de 02.12.2014, no valor de US$3.623.753,12, fls. 21/40 dos
autos originários) movida pelo banco embargado.
Alega o embargante, em resumo, a fls. 1/3, que a r.
decisão proferida carece de fundamentação e viola o disposto no artigo
489 do CPC.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
suprido o suposto vício reportado (omissão)
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
3
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O veredicto colegiado traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Na
verdade,
a
sublevação
apresentada
pelo
embargante retrata, ao invés de omissões da decisão, apenas a
insatisfação com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de
instrumento manejado pelo banco embargado, o que não se presta a ser
feito por esta estreita via recursal.
Dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Como decorre da norma processual, a lei concede ao
Relator a liberdade para decidir segundo o seu livre convencimento
motivado.
De feito, a r. decisão impugnada por meio de agravo
de instrumento, deve ser suspensa, porquanto evidenciada, de plano,
potencial lesividade, já que condenou o exequente, ora embargado, nas
penas de litigância de má-fé.
Em sede de cognição sumária, quaisquer outras
considerações, poderiam implicar o prejulgamento ou antecipação do
mérito, esvaziando o objeto do agravo de instrumento manejado.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, como a seguir transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
4
“Agravo Interno - Interposto contra decisão que
indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - Art. 1.019, I, do
novel CPC - Discricionariedade conferida ao Relator pela lei - Recurso
improvido, com aplicação de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do
NCPC.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo Regimental no
2148566-61.2017.8.26.0000/50000-São Paulo, J. 10.10.2017, np, vu,
Rel. Des. SOUZA LOPES).
“AGRAVO INTERNO - Interposição contra despacho
deste relator que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo
ao agravo de instrumento Decisão monocrática proferida em sede de
cognição sumária, que se limita à análise do pedido de liminar -
Ausentes relevância da fundamentação e risco de dano irreparável à
agravante aptos a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-5a Câmara de Direito
Privado, Agravo Regimental no 2136907-89.2016.8.26.0000/50000-
Ribeirão Preto, J. 28.09.2016, np, vu, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS).
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
5
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248333-04.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no
6
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
pela relatoria.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica